Tribunal: TJDFT
Processo: 0739152-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR N. 21. LEGITIMIDADE ATIVA. DEPEM/DF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0704024-33.2025.8.07.0018, movido contra o Distrito Federal, até o trânsito em julgado do IRDR n. 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000).
2. O agravante sustenta possuir legitimidade ativa para executar o título coletivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97. Alega que integrava a Administração Direta do Distrito Federal por estar vinculado ao Departamento de Emprego do Distrito Federal – DEPEM/DF e que houve posterior transposição para o quadro distrital pela Lei no 1.815/1998.
3. O Juízo de origem limitou-se a determinar a suspensão do cumprimento com base no art. 982, I, do CPC, afirmando que a questão da legitimidade ativa aguarda definição definitiva no IRDR n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença deve ser mantida diante da pendência de trânsito em julgado do IRDR n. 21; e
(ii) se os argumentos apresentados pelo agravante afastam a necessidade de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O IRDR n. 21 fixou tese de que apenas os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os cumprimentos individuais da sentença coletiva.
6. A Câmara de Uniformização determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da mesma controvérsia, conforme prevê o art. 982, I, do CPC.
7. O DEPEM/DF, segundo a Lei Distrital no 568/1993, possuía autonomia administrativa, patrimônio e orçamento próprios e quadro de pessoal autônomo, caracterizando-se como entidade da Administração Indireta.
8. A eventual transposição de seus servidores para o quadro distrital pela Lei no 1.815/1998 ocorreu após o ajuizamento da ação coletiva, o que não atende ao critério temporal definido pelo IRDR.
9. O Juízo de origem não analisou o mérito da legitimidade ativa. Apenas aplicou a regra de suspensão obrigatória enquanto pendente o trânsito em julgado do IRDR.
10. Os argumentos do agravante demandam exame de mérito que somente poderá ser realizado após o julgamento definitivo do incidente. Assim, não afastam a necessidade de suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do IRDR n. 21.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento de sentença individual que discute a legitimidade ativa definida no IRDR n. 21 é obrigatória até o trânsito em julgado do incidente.”, ”2. O fato de o servidor ter integrado entidade da Administração Indireta ou ter sido posteriormente transposto para o quadro distrital não afasta, por si só, a necessidade de suspensão prevista no art. 982, I, do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 976, 982, I, e 485, VI; Lei Distrital no 568/1993, arts. 1o, 4o, 7o e 12; Lei Distrital no 1.815/1998, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1797021, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 04.12.2023, DJe 23.01.2024; TJDFT, Acórdão 1978831, 0700607-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 01.04.2025.